Tribunal: TJPA
Processo: 0801791-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801791-72.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEITO PARA PACIENTE EM ESTADO GRAVE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA LIDE. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIR DIREITO FUNDAMENTAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. PRAZO PARA ATENDIMENTO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso combatendo a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela antecipada, e garantiu a transferência de idosa, que além de ter sido acometida pelo novo coronavirus, é portadora de outras comorbidades.

2.

Entende-se que a norma que estabelece a proibição de liminar que esgota, total ou parcialmente, o objeto da demanda não pode ter aplicação absoluta, ao ponto de negar direitos fundamentais, como o de atendimento da saúde.

3.

Desse modo, é viável que a regra seja relativizada, a fim
de evitar dano irreparável e garantir o resultado útil do processo.

4.

No que tange à aplicação de multa, bloqueio de contas e prazo para atendimento da decisão, verifica-se que são mecanismos
para garantir o adequado e imediato atendimento da decisão liminar, o que é possível, inclusive, contra a Fazenda Pública.

5.

Avalia-se que, diante das circunstâncias apresentadas, a decisão vergastada, agiu com acerto, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Santana do Araguaia contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública (Processo n.º 0800080-76.2021.8.14.0050), que garantiu
a transferência e internação da idosa
Maria Rodrigues Leite
.

Após narrativa dos fatos, o recorrente alega que a idosa foi assistida e que fora disponibilizado leito, inclusive no Hospital de Campanha do Hangar, mas a família recusou o leito ofertado.

Diz que no dia 28/1/2021 surgiu vaga de leito de UTI, no Hospital Regional de Conceição do Araguaia – PA, e a paciente foi transferida.

Argumenta que a demanda visa a obtenção do leito de UTI para a idosa, sendo assim, a concessão da liminar já esgota o objeto da lide, o que seria vedado pela lei.

Aduz que não houve omissão do Poder Público, mas sim opção da família da paciente em escolher para qual hospital seria transferida.

Afirma que não é devido o bloqueio de verbas públicas e que a multa estabelecida é exorbitante, pelo que requer a sua redução e a prorrogação do prazo para atendimento da decisão.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Após breve análise dos autos, fora indeferido efeito suspensivo (Id.
4672338
).

O Agravado apresentou contrarrazões (Id.
4706831
) e o Ministério Público de 2º grau ofertou parecer pelo desprovimento do recurso,

ratificando as contrarrazões (Id.
4748965
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preliminarmente, conheço do recurso, pois estão presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Abstrai-se dos autos que a idosa
necessita ser internada em leito de UTI adulto, a fim de receber tratamento médico, pois foi infectada pelo novo Coronavírus - COVID 19, e seu estado de saúde é delicado.

Verifica-se, ainda, que em razão da urgência no atendimento e a morosidade do Poder Público em disponibilizar o leito de UTI, a idosa chegou a ser internada em hospital particular, mas não teve condições de arcar com os custos, motivo pelo qual foi ajuizada a presente demanda.

O recurso de agravo de instrumento
se restringe a avaliar o acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo,
considerando as informações constantes nos autos, entendo que a decisão do juízo do primeiro grau, expôs a presença d
os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar, sendo eles
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

A decisão vergastada ponderou claramente a gravidade do estado da saúde a idosa, que, além da estar infectada pelo coronavírus, possui outras comorbidades.

Ademais, avaliou que o Poder Público tem o dever de atender às necessidades da população e que o acolhimento do pleito é para evitar maiores danos à saúde da paciente.

Assim sendo, averiguo que, fundamentadamente, a decisão vergastada demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, não havendo necessidade de ser reformada.

Nesse sentido colaciona-se jurisprudência:

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO. ARTIGO 151, III, DO CTN.
ATENDIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Deve ser admitido o recurso cujas razões atacam os fundamentos da decisão recorrida, pois demonstrado o motivo pelo qual se pretende a reforma do decisum. 2. Restando demonstrado pela impetrante que o processo tributário administrativo referente ao crédito aduzido na ação mandamental ainda se encontra pendente, é de se decidir pela suspensão de sua exigibilidade, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos sem óbices ao contribuinte e impedindo seja o mesmo levado a protesto, razão pela qual se mostra prudente a concessão da medida liminarmente requerida, eis que presentes os requisitos essenciais previstos no artigo 7º, III, da Lei nº. 12.016/09.

(TJ-MG - AI: 10000190843839001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)”
grifo nosso

Quanto à alegação de esgotamento da demanda, constato que
não tem aplicabilidade ao presente caso, visto que existe o perigo de irreversibilidade caso não seja concedida a medida antecipatória, ou seja, considerando o quadro crítico de saúde da paciente resta patente a ineficácia do provimento jurisdicional se não for deferida a medida de imediato.

Veja-se:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À SAÚDE - MEDIDA LIMINAR - MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - INTERESSE DE AGIR - ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO ATESTADA EM RELATÓRIO MÉDICO - PREVALÊNCIA DIREITO À VIDA E À SAÚDE SOBRE REGRAS BUROCRÁTICAS E FINANCEIRAS - VINCULAÇÃO À MARCA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - O art. 196, da CF/88, estabelece ser dever do Estado e direito de todos a garantia à saúde, mediante a adoção de medidas que atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento - Considerando ser do agravante a atribuição de direção do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal, indubitavelmente que a responsabilidade pela dispensação do tratamento pode lhe ser imposta - A norma inserta no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que proíbe a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, não é absoluta, podendo ser relativizada a fim de evitar dano irreparável e garantir o resultado útil do processo, notadamente em se tratando de direito à saúde, em que prepondera o direito à vida e à integridade física do paciente - Tratando-se de patologia inequivocamente atestada por profissional médico, tem-se como necessário e pertinente o fármaco prescrito para o correto tratamento da paciente - O direito à saúde e à vida se sobrepõe à observância das regras burocráticas ou financeiras, de modo que os entraves administrativos não devem servir de escusa para o desecumprimento dos comandos constitucionais - A obrigação de dispensação deve ser imposta com base no princípio ativo componente da medicação, independentemente da marca ou do laboratório responsável pela fabricação - Recurso provido em parte.

(TJ-MG - AI: 10000181463472001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 08/05/2019)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE DERMOLIPECTOMIA. RECUSA SOB A ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA PACIENTE AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DO HOSPITAL - PROCEDIMENTO DEVE SER PRECIDIDO POR UMA BARIÁTRICA. ABUSIVIDADE. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXCEÇÃO AO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. 1- O art.196, daCF/88, estabelece que é dever do Estado e direito de todos a garantia à saúde, mediante a adoção de medidas que atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento. 2- Tratando-se de procedimento inequivocamente indicado por profissional médico especialista, tem-se como necessário e pertinente a realização da cirurgia reparadora. 3- O direito à saúde e à vida se sobrepõe à observância das regras burocráticas ou financeiras, de modo que os entraves administrativos não devem servir de escusa para o cumprimento dos comandos constitucionais. 4- Possibilita-se a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública quando prepondera o bem maior, que é a vida, não

(1567387, 1567387, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)”

No tocante à argumentação de que é indevido o bloqueio de verbas públicas, que o valor da multa é exorbitante e que o prazo para atendimento da decisão é exíguo, tenho a ponderar que se tratam de mecanismos que conferem efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497
[1]
e 498
[2]
do NCPC.

Nesse sentido, considerando as peculiaridades do caso, concluo que a penalidade estabelecida em razão de eventual não atendimento da decisão observou aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a obrigação determinada.

Inclusive, é pacífico o entendimento de que é cabível a aplicação de medidas dessa natureza contra a Fazenda Pública:

“Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA COMO MEIO DE COERÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES.
- É cabível a fixação de multa diária cominada ao devedor por dia de atraso, mesmo quando se tratar de obrigação imposta à Fazenda Pública
. ACÓRDÃO (TJ-RN - AC: 50205 RN 2011.005020-5, Relator: Juiz Nilson Cavalcanti (Convocado), Data de Julgamento: 31/05/2011,

2ª Câmara Cível, ).

Além disso, levando em conta a gravidade do caso apresentado, o prazo estabelecido não se revela exíguo, mas, na realidade, necessário, para tentar ofertar o melhor tratamento à idosa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão atacada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[2]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Belém, 12/05/2021